Tribunal: TJMT
Processo: 1004349-67.2019.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004349-67.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Efeitos, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[E A CINTRA FRANCO - ME - CNPJ: 13.781.121/0001-60 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELOYL APARECIDO CINTRA FRANCO - CPF: 985.089.461-04 (APELANTE), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (APELADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELOYL APARECIDO CINTRA FRANCO - CPF: 985.089.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), E A CINTRA FRANCO - ME - CNPJ: 13.781.121/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ASSESSORIA A ENTES PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA – DESCABIMENTO – PREJUÍZO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Quando demonstrado que a conduta da parte não trouxe qualquer dano processual, como também não objetivou o prolongamento desnecessário do feito, deve ser indeferida a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1004349-67.2019.8.11.0006, ajuizada por E A CINTRA FRANCO - ME em face de

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL,
julgou improcedente
o pleito exordial, bem como a reconvenção, que visava a condenação da Autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, com fulcro nos art. 85, § 2º, incisos I a IV, e art. 86, do Código de Processo Civil, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais rateadas em proporção idêntica (50% para cada) bem como da verba honorária em favor do Advogado da parte contrária, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa para cada, ficando, todavia, sobrestada a cobrança, face as partes se encontrarem agraciadas pela assistência judiciária.

Em suas razões, a 1ª apelante aduz nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa, por ter indeferido a produção de prova pericial.

Contrarrazões no id. 183579514. Sem preliminar.

Por sua vez, a 2ª apelante pretende o reconhecimento do dolo e da má fé da 1ª apelante, condenando-a ao pagamento do valor cobrado na inicial, em dobro.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Em sentença prolatada em 1ª instância, o MM. Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da exordial, por meio da qual a Parte Autora, ora 1ª Apelante, alega que:

- em maio de 2017 teria promovido protesto do nome da Requerida\2ª Apelante, tendo por objeto suposta dívida no importe de R$716.649,42, referente ao contrato administrativo nº 003/2014, e que posteriormente as partes teriam firmado acordo extrajudicial englobando apenas encargos sociais e verbas rescisórias, permanecendo devidas outras supostas despesas;

- o objeto da ação refere-se ao suposto débito oriundo da suposta prestação de serviços à Requerida\2ª Apelante no período de julho a novembro de 2014, as quais não teriam sido adimplidas integralmente;

- é uma empresa prestadora de serviços nas áreas de assessoria a entes públicos, e que iniciou a prestação de serviços à Requerida\2ª Apelante para controle de estoque de medicação junto ao CEADIS, em razão de termo de cooperação nº 002/SES/UNEMAT/2014, o que teria dado origem ao contrato administrativo 001/Dispensa/FAESP, no importe de R$1.055.007,76, cuja cópia a Ré não teria lhe disponibilizado;

- teria sido informada que em razão de procedimentos internos, haveria alteração na forma de pagamento da prestação de serviços, o qual seria realizado através do termo de cooperação nº003/SES/UNEMAT/2012, no entanto, “mesmo após assinatura do contrato 003/2014-FAESP, não houve a real contrapartida da Requerida\2ª Apelante FAESPE em relação aos pagamentos atrasados em sua totalidade, gerando assim a impossibilidade de manutenção dos serviços aos quais a Requerente já havia prestado, assim solicitou o distrato para amenizar os prejuízos.” (id. Num. 22008291 - Pág. 8);

- ao término do contrato teria recebido tão somente parte dos valores. Por tais razões, pretende o recebimento de supostos valores remanescentes discriminados na planilha estampada na inicial (id. Num. 22008291 - Pág. 9);

- teriam sido emitidas 07 (sete) notas fiscais constando o nome da Requerida\2ª Apelante, contudo, os documentos teriam sido alterados para constar como tomadora dos serviços Fundação Estadual de Saúde, com a qual não possui qualquer vínculo contratual;

- os cheques apontados pela Requerida\2ª Apelante como forma de pagamento foram entregues a terceiros, razão pela qual nega o recebimento das quantias;

Após tecer seus argumentos de fato e direito, postulou pela procedência da ação para o fim de condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$915.316,25, além de indenização por danos morais decorrente da ausência de pagamento do débito.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Verifica-se que a apelante, em apertada peça, restringiu suas razões recursais, a insurgência contra a sentença, no que se refere ao indeferimento do requerimento de produção de prova pericial grafotécnica, que alega ser imprescindível à resolução das questões controversas.

Não obstante, não há que se falar em cerceamento de defesa no caso presente. É importante dizer que o Juízo singular deixou claro que julgou o processo conforme o seu estado, uma vez que “
as provas postuladas não serão aptas para atender e suprir aos requisitos da tutela pleiteada, atendendo a pronta decisão ao princípio da duração razoável do processo
.”

Nesse ponto, o douto Julgador singular bem fundamentou:

(...)
observa-se que na hipótese
a Autora não comprovou a existência da dívida alegada, já que inexistem provas minimamente convincentes de qual seria a origem do suposto débito, uma vez que não é possível identificar, com certeza, quais os supostos serviços e despesas que compõem o suposto débito, e tampouco prova da efetiva prestação dos serviços
.

É que muito embora não se ignore que as partes mantiveram relação negocial – o que sequer é negado pela Ré -,
os documentos que instruem a inicial não demonstram quais seriam os serviços supostamente prestados pela Autora, dos quais se originaria o débito alegado na inicial
.

Em outras palavras,
inexistem notas fiscais, declaração de prestação de serviços, planejamento, ou qualquer outro documento discriminando e detalhando quais os serviços supostamente prestados, a sua natureza, data e local de prestação, quais os serviços adimplidos e os supostamente inadimplidos, e tampouco documentos que atestem a efetiva prestação
.

Com efeito, tais informações são essenciais para compreensão da origem e composição do suposto débito reclamado na inicial, sendo requisitos essenciais da ação e cobrança a descrição da origem do débito, a qualificação do devedor e a prova da ausência de pagamento e exigibilidade.

Na hipótese, não bastasse a ausência de documentos probatórios, a própria inicial é confusa e omissa ao descrever a origem do suposto débito, como dito, requisito fundamental nas ações de cobrança, uma vez que a Autora se limita a justificar que o valor pretendido é oriundo de serviços prestados à Ré, sem trazer maiores esclarecimentos/detalhes
.

Para subsidiar sua pretensão, a Autora instruiu a ação com “planilha de débitos” (id. Num. 22008554 - Pág. 1), na qual superficialmente indica quais seriam os supostos serviços e despesas que compõem a dívida, documento de emissão unilateral, desacompanhado de outro com maior força probatória.

(...)

O que se constata é que a Autora foi omissa quanto a sua obrigação de indicar na inicial, de forma nítida e detalhada, qual seria a origem do suposto débito, além de não trazer elementos probatórios mínimos para comprovar a prestação dos serviços.

Ora, inexiste um único documento atestando gastos com viagens, com despesas trabalhistas, assessoria jurídica, pagamento de juros, impostos, multas e ausente inclusive sequer especificação em que consiste o elevado valor a título de “custo operacional”.

(...)

Ressalta-se que este juízo garantiu às partes a dilação probatória, inclusive foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo a parte Autora postulado pela colheita do seu próprio depoimento (id. Num. 87435450 – Págs. 01/02), o que não é admissível nos termos do art. 385, do CPC, e pela realização de perícia grafotécnica dos documentos (recibos) de id. Num. 87458257 – Págs. 01/02, a fim de averiguar a identificação das assinaturas e eventual recebimento dos cheques pela empresa Requerente – o que nega.

Ocorre que a prova postulada pela Autora (e admissível) é imprestável para alterar a conclusão deste juízo com relação ao mérito, porquanto não é suficiente para esclarecer os pontos controversos da ação.

(...)

Embora a 1ª Apelante tente a todo custo anular a sentença sob alegação de cerceamento de defesa, diante da fundamentação apresentado pelo Juízo singular, denota-se que, mesmo diante do seu deferimento, tais provas seriam imprestáveis a demonstração efetiva tanto da prestação de serviços e muito menos quanto ao direito à percepção do valores cobrados, ficando tais elementos devidamente fundamentados na sentença.

Tais elementos são essenciais à constituição do direito da 1ª Recorrente, não tendo esta se desincumbindo do ônus probatório quanto ao mesmo.

Do recurso da 2ª Apelante

Muito embora a Autora\1ª Apelante não tenha conseguido provar a origem da cobrança, tal fato não caracteriza, por si só, a oposição maliciosa à Ação, mormente considerando-se que a conduta da parte, na espécie, não trouxe qualquer dano processual.

Nesse sentido, o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior:

A responsabilidade, in casu, pressupõe o elemento objetivo dano e o subjetivo culpa, mas esta não se confunde necessariamente com o dolo e, pelo casuísmo legal, pode às vezes limitar-se à culpa em sentido estrito, mas de natureza grave (art. 17, nº I e VI). (...)

Uma das dificuldades de punir-se a litigância de má-fé residia na necessidade de a vítima provar o dano que lhe havia sido acarretado pelo litigante temerário." (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 52ª ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 102/103)

De igual forma, Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery doutrinam sobre a matéria:

1 - Conceito de litigância de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14." (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 14ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014, p. 272)

Dessa forma, não restando evidenciado, na espécie, o caráter protelatório do recorrente ou dolo processual na sua postulação, não há se falar em litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024